Tribunal: TJMT
Processo: 1033678-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033678-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ROSANGELA BATISTA DE SOUZA - CPF: 929.613.981-34 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME,
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO VISANDO AFASTAR A MORA

E INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVO DE DADOS

IMPOSSIBILIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALOR INCONTROVERSO QUE DEVE SER PAGO DIRETAMENTE AO CREDOR E CONFORME O PACTUADO - AGRAVO DESPROVIDO

O ajuizamento da ação revisional de contrato
de per si
não obsta a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tampouco, impede que o credor possa adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

Em se tratando de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a sendo pago no tempo e modo contratados, o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à Instituição Financeira na forma contratualmente estabelecida

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1033678-35-2025

AGRAVANTE:
ROSANGELA BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rosangela Batista de Souza,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência para que a mesma deposite o valor das parcelas referentes a contrato firmado com o Agravado para aquisição do veículo descrito nos Autos.

Nas razões recursais a Agravante alega que
ajuizou Ação Revisional para sanar irregularidades encontradas no contrato bancário firmado com o Agravado, atendo em vista que constatou cobrança de juros excessivos, gerando uma onerosidade para a Agravante de modo que
requereu tutela de urgência concernente na autorização para depósito judicial do valor incontroverso das parcelas
,
com a proibição da parte ré em inscrever a autora em mora e/ou em cadastro de inadimplentes que foi indeferido.

Alega que a decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela de urgência por entender que seria pedido satisfativo da controvérsia, o que resultaria em julgamento de mérito
inaudita altera parte
, bem como a ausência do requisito do artigo 300 do CPC.

Assevera que, no entanto, a probabilidade do direito da Agravante resta demonstrada, visto que a tabela de cálculo apresentada demonstra a abusividade dos juros, bem como a consulta ao sistema disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, que demonstram o percentual muito abaixo do que fora praticado pela instituição financeira que pode ser observado no contrato juntado nos autos.

Argumenta que no pertinente ao perigo de Dano (
Periculum in Mora)
consiste no fato de que há previsão expressa no contrato que, no caso de inadimplência, ocorrerão juros remuneratórios, juros moratórios, multa moratória, além de possíveis medidas extra e judiciais, situação que põe em risco não apenas as finanças, mas também a reputação da autora, que busca a revisão de cláusulas tidas como abusivas, pretendendo que referidas cláusulas não sejam demasiadamente onerosas. Pugnas pela concessão da tutela de urgência para que seja autorizado o depósito judicial das parcelas incontroversas e no mérito o provimento do recurso.

Não há contrarrazões conforme certidão ID 326538375

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que
na Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência para que a mesma deposite o valor das parcelas referentes a contrato firmado com o Agravado para aquisição do veículo descrito nos Autos

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cabe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que sem verifica a Agravante firmou Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo
FIAT Modelo STRADA(CE) - 2P - Completo - WORKING(Italia) 1.4 8v(Flex) Chassi/No de Série 9BD27855MD7680953 Ano Modelo 2013
junto à Instituição Financeira Recorrida sendo referido bem dado em garantia do pagamento dop débito.

A Agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato na qual, afirma cobrança de encargos excessivos, pretendendo seja deferida tutela de urgência para depósito judicial dos valores que alega ser incontroversos quanto as parcelas do financiamento, conforme cálculo apresentado pela mesma, visando obstar restrição de seu nome.

Cumpre anotar que
apesar dos argumentos elencados pela Recorrente o depósito parcial não afasta os efeitos da mora decorrente de eventual atraso no cumprimento da obrigação em questão.

Isso ocorre porque a própria natureza do contrato que envolve a transmissão da propriedade do bem para o credor como garantia, exige a quitação completa para que o devedor possa reaver a propriedade plena e a liberação da garantia.

Dessa forma, o
depósito parcial do valor incontroverso, ainda que eventualmente autorizado não tem o poder de eliminar os efeitos da eventual mora do devedor
, significando que o credor ainda pode tomar medidas para exigir a obrigação, como a retomada do bem na hipótese de o devedor se encontrar em mora
.

Assim, embora seja possível entrar com uma ação judicial para revisar o contrato e contestar os valores, todavia, o depósito parcial, correspondente apenas ao montante que a parte entende devido não impede, pelo menos a princípio, o processo de execução da dívida ou a eventual recuperação do bem, pois, o
simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito ou busca e apreensão do veículo.

Neste sentido a Súmula 380 do STJ estabelece que “o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual.”

Ademais, nos termos do
art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens,
o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados
, ou seja, deverá ser pago diretamente à instituição financeira, haja vista que tal parcela do débito é nitidamente tida por devida pela própria autora.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”

(TJMT – RAI no 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019)

INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO - ART.330, §3o DO CPC - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE.

- Nos termos do §3o, do art. 330, do CPC, em se tratando de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a sendo pago no tempo e modo contratados, o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira na forma contratualmente estabelecida, aplicando-se o mesmo entendimento também, a fortiori, para as parcelas nos exatos valores contratados.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.486623-2/001,
Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025).

Além disso,
apesar de a Agravante alegar cobrança de encargos excessivos o cálculo apresentado com a inicial consiste em prova unilateralmente produzida, havendo necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos à luz do contraditório.

Diante dessas considerações, nesta análise prefacial,
não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela Agravante
e, tampouco, a possibilidade de prejuízos encontra-se evidenciada de modo que nego provimento ao Agravo de Instrumento

visto que não demonstrado, no caso, os requisitos do artigo 300 do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025